Tribunal: TJDFT
Processo: 0730584-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMUNICAÇÃO. PRAZO. 3 DIAS ÚTEIS. FACULDADE DO AGRAVANTE. ART. 1.018, CPC. DECISÃO DO RELATOR. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DA PUBLICAÇÃO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. De acordo com o artigo 1.018, parágrafo 2o, do CPC, a parte agravante tem o prazo de 3 dias para comunicar ao juízo a quo acerca da interposição do agravo de instrumento. Porém, quando os autos são eletrônicos, tal comunicação na primeira instância constitui faculdade do recorrente.
2. Deve ser assegurado à parte agravante a faculdade de comunicar, na origem, a interposição do agravo de instrumento no prazo de 3 dias úteis, a fim de viabilizar, se o caso, o exercício do juízo de retratação.
3. Tendo sido tempestivamente interposto agravo de instrumento pelo autor contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, constata-se error in procedendo na sentença que extingue o processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, antes de ser publicada a decisão do Relator que apreciou o pedido de efeito suspensivo ao agravo.
4. Apelo conhecido e provido.